Tribunal: TJES
Processo: 5000246-03.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-03.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ TUAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000246-03.2021.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSE LUIZ TUAO

RECORRIDA:
BANCO BMG AS

JUÍZO DE ORIGEM:
ÁGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE LUIZ TUAO
contra a sentença proferida em
ID 6619277
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e que os valores já pagos são suficientes à quitação do empréstimo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e que os valores já pagos são suficientes à quitação do empréstimo.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento da contratação, tanto que
realizava saques constantes
,
inclusive com a realização de diversos pagamentos das faturas do cartão
, ou seja, diversamente de outros casos em que somente o valor mínimo (e no limite da RMC) é descontado do benefício previdenciário do consumidor, no caso dos autos, vários pagamento de valores extras e das faturas foram realizados pelo recorrente, demonstrando que, ao contrário do que pretende fazer crer, possuía conhecimento da modalidade de contratação. Vejamos o trecho da sentença:

Noutra quadra, em relação ao mérito, insta consignar que a causa de pedir se assenta na existência de vício de consentimento, eis que o autor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não ter sido cientificada de forma clara e objetiva de que, na verdade, o requerido realizava a concessão de crédito vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, ou seja, a espécie contratual diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter celebrado.

Por outro lado, a instituição financeira sustenta, em suma, a ausência de ato ilícito ou dever de restituição, eis que a parte autora assinou o contrato com as informações nele constantes de forma expressa e clara, inclusive no sentido de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado, devendo ser respeitados os princípios do pacta sunt servanda e do venire contra factum proprium. Acrescenta que é impossível a alteração da taxa de juros pactuada e a conversão contratual em empréstimo. Aduz que o autor realizou saques com o cartão de crédito, além de efetuar pagamentos parciais espontâneos, deixando de proceder ao pagamento acima do mínimo na maioria das faturas, inexistindo dever de indenizá-lo.

Da análise das provas, verifica-se que, entre os anos de 2018 e 2020, foram realizadas sete transferências bancárias em favor do autor, algumas delas com valores altos, totalizando o repasse de R$ 13.447,80 (treze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) (id. 7563540, pp. 18/25), quantia muito superior ao que o requerente alega ter solicitado a título de empréstimo (R$ 5.058,00).

Ocorre que, mesmo tendo recebido valores expressivos em sua conta mais de uma vez, excedendo exorbitantemente o montante supostamente pretendido, o requerente não comprovou qualquer reclamação ou solicitação de informação perante a instituição financeira durante todos esses anos, o que impede a convicção de que pretendia apenas celebrar contrato de empréstimo e foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Aliás, em sede de réplica, o requerente confirma que percebeu a existência de depósito e alegou que “quando notou a existência de algum depósito tentou formalizar as devoluções” (id. 8147270, pg. 08). Ocorre que nem mesmo as devoluções correspondem aos valores recebidos via TED, conduta que seria plenamente possível ao autor se ele realmente discordasse dos valores recebidos em montante além do supostamente solicitado.

Outrossim, apesar de ter alegado na petição inicial que nunca recebeu as faturas em seu endereço, após o oferecimento da contestação apontando vários pagamentos espontâneos por ele feitos, o autor confirmou que recebeu faturas de cartão de crédito em sua residência (id. 8147270, pg. 08), o que é comprovado pelos documentos de id. 8147274, nos quais se observa que o consumidor pagou espontaneamente sete faturas com valores diversos referentes ao cartão objeto da lide (abril/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019), a última delas na importância de R$ 1.344,74 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), o que, de acordo com a experiência comum, não passa despercebido aos olhos do consumidor médio.

Assim, a despeito da inexistência de provas de compras regulares com o cartão de crédito, o comportamento do autor, sobretudo diante do recebimento de diversas faturas, impossibilita o convencimento de que celebrou o contrato impugnado mediante erro ou dolo e, consequentemente, impede a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em espécie contratual diversa e a devolução dos valores pagos, em respeito à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e aos princípios do dever de mitigar o dano (duty to mitigate the loss) e da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Portanto, não havendo a nulidade apontada, nem ato ilícito ou danos materiais ou morais indenizáveis, rejeita-se os pedidos de declaração de quitação de empréstimo consignado, de desbloqueio da RMC, de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, de restituição em dobro de valores cobrados e de reparação por danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)